Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720684-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLAUDIA SOUSA GARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por V. S. M., menor impúbere representado por sua genitora, MARIA CLAUDIA SOUSA GARRÊTO, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0708621-79.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar que o agravado forneça consultas em (i) genética e (ii) oftalmologia – 0 a 15 anos (ID no 197164234 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 59350913), o agravante sustenta que “a existência de fila de espera pelo serviço postulado não pode ser argumento suficiente para se ignorar o dever constitucional e supralegal de concretização do direito à saúde”. Pontua que, “no presente caso, não há controvérsia quanto ao delicado estado de saúde da parte autora nem quanto à recomendação médica da providência solicitada por meio desta causa”, conforme relatórios médicos acostados aos autos. Assevera que “o relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade da consulta, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da paciente devido à espera pelo procedimento postulado”. Narra que estariam presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela de urgência vindicado na origem. No que tange à probabilidade do direito, destaca que “a parte requerente possui 02 anos de idade, foi diagnosticada com Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas e F84 - Autismo infantil”. Acrescenta que “a pretensão deve ser atendida com urgência (mediante realização imediata) em razão da suspeita de aminoacidopatia”, bem como que “a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, pois paciente sem acompanhamento pode apresentar déficit risco de hemorragia”, conforme relatório médico. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, menciona que “a demora no recebimento do tratamento gera/incrementa o risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo; bem como o risco à sua qualidade de vida”. Defende a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, (1) CONSULTA EM GENÉTICA e (2) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA (...) nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada”, o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo na decisão de ID no 196870127. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. De início, ressalte-se que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte, vejamos: “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014) (grifo nosso). “(...) II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido (...)” (RE 724293 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 11-04-2013 PUBLIC 12-04-2013) Ademais, o art. 6o da CF dispõe que: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." Ademais, o art. 196 da Carta Magna especifica que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. Em uma análise inicial dos relatórios médicos acostados no ID no 196859812 do processo referência, verifica-se que o agravante, atualmente com 2 (dois) anos de idade, foi diagnosticado com epilepsia e transtorno do espectro autista (CID: G40.2 / F84.0), sendo prescrita a consulta em genética, em razão de investigação de doença (aminoacidopatia). Observa-se que a solicitação de consulta em genética foi inserida no SISREG III, em 28/04/2022, com prioridade clínica “amarelo – urgência”. Em 14/05/2024, a médica que acompanha o agravante confeccionou relatório médico, descrevendo a urgência da consulta em genética, em razão da suspeita de aminoacidopatia, sob o risco de o agravante apresentar déficit ponderal, fígado aumentado e hemorragia. Nesse quadrante, observa-se restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante quanto ao pedido de que tutela de urgência para que o agravado forneça a consulta em genética, tendo em vista que o relatório médico atesta os motivos da urgência, ante a suspeita de aminoacidopatia, sob o risco de progressão rápida e evidente, uma vez que a ausência de acompanhamento pode acarretar déficit ponderal, fígado aumentado e hemorragia. Tal situação, por si só, demonstra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso a referida consulta não ocorra, há risco do agravamento do quadro clínico do agravante e, até mesmo, de óbito, segundo o mencionado relatório médico. No mesmo sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSULTA MÉDICA. AGRAVO INTERNO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar consiste em examinar a possibilidade de impor ao ente recorrido a obrigação de providenciar consulta médica com especialista em otorrinolaringologia, em benefício de infante diagnosticada com "amigdalas hipertrofiadas e hiperemiadas, com placas bacteriana". (...) 3. O estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessário o fornecimento da consulta médica pretendida como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. 3.1. Ademais o profissional de saúde responsável pelo atendimento da infante ressaltou que o caso é de urgência. Assim, revela-se imprescindível a consulta médica pretendida. 4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1857218, 07513216120238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Ademais, observa-se que o agravante também foi diagnosticado com transtornos do aparelho lacrimal (CID: H04), apresentando quadro de conjuntivite bilateral, sendo que, após tratamento com antibiótico e colírio, a infecção obteve melhora, permanecendo o lacrimejamento ocular bilateral, por vezes com secreção amarelada, sendo solicitada consulta em oftalmologia – 0 a 15 anos. A solicitação de consulta em oftalmologia foi inserida no SISREG III, em 02/10/2023, com prioridade clínica “amarelo – urgência”. No que concerne à consulta em oftalmologia – 0 a 15 anos, apesar de haver a sua recomendação ao agravante, não consta qualquer relatório médico detalhando os motivos da urgência alegada, com expressa menção do risco imediato. Com efeito, ressalte-se que o disposto no Enunciado no 51 do FONAJUS e o art. 1o, §§ 1o e 2o, da resolução do Conselho Federal de Medicina 1.451/94, assim dispõem sobre os conceitos de urgência e emergência, in verbis: “ENUNCIADO No 51 - Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” “Artigo 1o - Os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e Privados deverão ser estruturados para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento referenciado. Parágrafo Primeiro - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.” Assim, em relação ao pedido de que tutela de urgência para que o agravado forneça a consulta em oftalmologia – 0 a 15 anos, verifica-se que o agravante pode aguardar o regular procedimento do feito, não havendo que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça a consulta em genética ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme relatórios médicos de IDs no 196859812 – Págs. 1/5 dos autos de origem. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador